Tribunal: TJMT
Processo: 1039226-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039226-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE EMILIO DA SILVA - CPF: 139.033.651-49 (APELADO), JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 926.719.341-49 (ADVOGADO), JESSIKA CAMILA FEITOSA SILVA (APELANTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Apelação Cível. Ação de Exoneração de Alimentos. Maioridade civil. Capacidade laboral. Ausência de necessidade. Alteração na situação financeira do alimentante. Exoneração devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos, desobrigando o autor/apelado do pagamento de pensão alimentícia à filha/apelante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a sentença que exonerou o alimentante da obrigação de pagar pensão alimentícia à filha maior de idade, capaz e com condições de prover o próprio sustento, merece ser reformada.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida fundamentou a exoneração na maioridade civil da alimentanda, sua capacidade laboral, ausência de necessidade e alteração na situação financeira do alimentante.

4. O autor/apelado, com 76 anos, alega dificuldades financeiras e problemas de saúde que comprometem grande parte de sua renda.

5. A apelante, maior de idade e mãe de dois filhos menores, alega necessidade de continuar recebendo alimentos para custear seus estudos e despesas ordinárias.

6. A maioridade não implica exoneração automática, mas altera o fundamento da obrigação alimentar, pois, depende da demonstração da inexistência/cessação da necessidade do alimentando ou da impossibilidade de prestação pelo alimentante.

7. A situação das partes alterou substancialmente, com a piora da condição financeira do alimentante e a capacidade da alimentanda de prover o próprio sustento, tratando-se de pessoa jovem e capaz, que deve buscar meios de prover seu sustento, além da constituição do próprio núcleo familiar.

8. O Tribunal concluiu que a ausência de prova da necessidade da pensão e a capacidade da apelante de prover o próprio sustento justificam a exoneração da obrigação alimentar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. A maioridade civil não implica exoneração automática da obrigação alimentar, mas exige a comprovação da inexistência/cessação da necessidade do alimentando ou da impossibilidade de prestação pelo alimentante. 2. A capacidade laboral da alimentanda, a constituição de família e a alteração na situação financeira do alimentante justificam a exoneração da obrigação alimentar.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; STJ, REsp 1198105/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI; STJ, AgInt no AREsp 970.461/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JESSIKA CAMILA FEITOSA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Exoneração Alimentos
” (Proc. no 1039226-54.2021.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JOSE EMILIO DA SILVA, por entender que a requerida atingiu a maioridade civil, contando, atualmente com 24 anos de idade, exerce profissão remunerada, não mais reside com os genitores, bem como possui dois filhos, presumindo-se, portanto, que não necessita do auxílio paterno para manter sua subsistência e que não há nenhuma incapacidade para o trabalho, julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos, desobrigando o autor/apelado do pagamento de alimentos em favor da filha Jessica, ora apelante; a r. sentença condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (cf. Id no 266593309).

No recurso vinculado ao Id. no 266593311, a apelante alega que a obrigação deve alimentar deve persistir “
em decorrência do vínculo de parentesco
”, e porque ainda não consegue manter, sem a ajuda paterna, todas as suas despesas que incluem, “
mensalidade do curso técnico de enfermagem, no valor de R$ 467,00, internet R$ 95,99, materiais e despesas com alimentação
”.

Afirma que está trabalhando, mas seus rendimentos não ultrapassam R$ 1.186,00, mensais, razão pela qual, mesmo tendo atingido a maioridade, os alimentos “
permanecem devidos
”, inclusive para atender suas necessidades com educação e despesas ordinárias.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido de exoneração de alimentos formulado pelo autor/apelado.

Nas contrarrazões o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 266593315).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado José Emilio da Silva ajuizou a presente ação de exoneração de alimentos dizendo que manteve um relacionamento extraconjugal com a mãe da apelada Jessika Camila Feitosa da Silva, nascida em 29/07/2000, e desde o nascimento da filha assumiu as responsabilidades paternas, tanto que celebrou acordo para pagamento de pensão alimentícia, comprometendo-se a pagar 60% do salário-mínimo vigente, equivalente a 30% de sua aposentadoria.

Esclarece que atualmente paga, a título de alimentos, o valor de R$ 661,00 (seiscentos e sessenta e um reais) mensais, contudo, devido à sua idade avançada (76 anos de idade), não tem mais condições de arcar com esse valor, pois, enfrenta diversos problemas de saúde e sua renda mensal é comprometida, quase que em sua totalidade, com gastos com medicações.

Informa que sua filha Jessika não reside mais com a mãe, possui dois filhos e está empregada em uma grande empresa comercial, possuindo os próprios meios de manter sua subsistência, de modo que não mais necessita do auxílio paterno e deve o autor ser exonerado da obrigação de lhe prestar alimentos.

A r. sentença julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

Em exordial inicial o requerente pleiteia a exoneração dos alimentos arbitrados para a sua filha, ora requerida, sob o argumento de que já alcançou a maioridade civil, possui capacidade e que está trabalhando, etc., bem como o requerente possui problemas de saúde, por conseguinte, tratando de verba alimentar o Magistrado deve estar atento ao trinômio da necessidade-possibilidade e proporcionalidade.

A obrigação de pagar alimentos a filho menor decorre do poder familiar (art. 1.566, inciso III e 1.568 do Código Civil); com a cessação, pela maioridade ou pela emancipação, começa a obrigação alimentar, não mais vinculada ao poder familiar, mas, sim, decorrente da relação de parentesco, representando uma obrigação mais ampla que tem seu fundamento no artigo 1.696 do Código Civil, tendo como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente; contudo, esta obrigação alimentar está sujeita aos pressupostos da necessidade do alimentando e das possibilidades do alimentante (artigo 1.694, § 1o do CC).

O requerente descreve que encontra-se ausente os requisitos para o arbitramento, continuidade de prestar alimentos, (possibilidade), em efetuar e (necessidade), da requerida receber, pois conforme consta em petição inicial, impugnação a contestação e alegações finais em forma de memoriais escritos, o requerente encontra-se com problemas de saúde, ser idoso, gastos com remédios, para pressão, colesterol, remédios para o coração e gastos de sua casa/sustento, etc.. E no que diz respeito a necessidade em receber os alimentos, o requerente alega que a requerida possui maioridade, com 02 (dois), filhos e exerce profissão.

A requerida em sede de contestação e apresentação das alegações finais, descreve que está realizando o curso técnico, e que está sendo superior as suas despesas, bem como o valor do benefício de aposentadoria do requerente por tempo de contribuição acima do salário mínimo, bem como descrevendo as despesas com as sequelas deixadas pela COVID-19, e por for alegado a comprovação da necessidade para o recebimento dos alimentos. (...).

Não obstante ter a alimentada obtido a maioridade civil, é certo que ela, por si só, não é capaz de desobrigar automaticamente alimentante do dever de pagar alimentos (Súmula n.o 358 do Superior Tribunal de Justiça). No entanto, nesse caso, deve o interessado provar a sua necessidade em perceber a quantia fixada judicialmente, o que não ocorreu nos autos.

Desse modo, verifico que a requerida, possui maioridade civil, nascida em 29/07/2000, bem como exerce profissão remunerada e não mais residindo com os genitores, bem como possui dois filhos, presumindo-se, portanto, que não há nenhuma incapacidade para o trabalho, sendo plenamente capaz.

Assim sendo, não restou comprovado que a alimentada precisa da pensão alimentícia para viver, pois não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto do autor, (art. 373, II, do CPC), podendo prover com a própria subsistência e plena capacidade civil. O requerente, no entanto, fez prova do alegado, (art. 373, I, do CPC), juntando os documentos necessários a propositura da ação judicial.

Nesse sentido, em observância ao princípio da proporcionalidade, atento às necessidades e as possibilidades do requerente e da requerida, o pedido inicial deve ser acolhido.

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, ACOLHO A INICIAL, por sentença (art. 487, I, do CPC) para EXONERAR A PENSÃO ALIMENTICIA, pagos pelo Sr. JOSÉ EMILIO DA SILVA, da obrigação alimentar em favor da Sra. JESSIKA CAMILA FEITOSA DA SILVA, atendo aos princípios da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Expeça-se ofício ao órgão empregador do requerente para que cesse imediatamente o desconto do pagamento da pensão alimentícia em favor da requerida.

Conforme entendimento há muito pacificado pela jurisprudência pátria, o advento da maioridade, por si só, não implica direta e automática exoneração da obrigação alimentar dos pais; esse marco temporal somente altera o fundamento desse dever, que deixa de se relacionar ao poder familiar (Código Civil, art. 1.634) e passa a decorrer da relação de parentesco (Código Civil, art. 1.694).

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. (...) 4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que,
após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade
". Inteligência da Súmula 358/STJ” (STJ – 4a Turma – REsp 1699013/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/05/2021, DJe 04/06/2021 – grifei).

E, com efeito, o art. 1.695 do Código Civil, que trata exclusivamente sobre os alimentos ínsitos à relação de parentesco, dispõe que “
são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
”, ou seja, vincula a obrigação à necessidade do parente alimentado e à capacidade do parente alimentante.

Quando a obrigação alimentar imposta por decisão judicial transita da esfera do poder familiar para a esfera da relação de parentesco, a pretensão de exoneração do alimentante depende de demonstração de excepcionalidade à regra do art. 1.695 do Código Civil.

Em outras palavras, por não ser automática, a exoneração da obrigação alimentar imposta por decisão judicial só é possível mediante novo pronunciamento jurisdicional sobre o tema, e o Judiciário só poderá exonerar o alimentante se houver certeza de que o alimentando não mais precisa dos alimentos, porque pode provê-los pelo seu trabalho, ou de que o alimentante não tem mínimas condições de prestá-los sem prejuízo ao seu sustento.

Assim, nas ações de exoneração de alimentos, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração,
com relevante grau de certeza
, da probabilidade do direito à exoneração por inexistência/cessação da necessidade do alimentando ou manifesta impossibilidade de prestação pelo alimentante.

A propósito, a doutrina especializada:

“
Na ação exoneratória ou de redução dos alimentos, a alegação de impossibilidade de pagar a pensão fixada reclama prova irrefutável e convincente. Não basta que o alimentante sofra alteração na sua fortuna para justificar a redução da prestação alimentícia; é necessário que a alteração seja de tal ordem que torne impossível o cumprimento da obrigação
” (GONGALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005, 498/499).

E digo “
relevante grau de certeza
” não só pela dimensão da consequência da exoneração de alimentos, mas porque, consoante igualmente pacífica jurisprudência, a necessidade do alimentado é fato impeditivo do direito à exoneração e a ele deve ser facultada a demonstração de sua persistência a despeito do advento da maioridade.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1.
O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado
. 2. A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo do direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos” (STJ – 3a Turma – REsp 1198105/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 01/09/2011, DJe 14/09/2011 – grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. (...) 3.
A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência
ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 970.461/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/02/2018, DJe 08/03/2018 – grifei).

Nessas hipóteses, cabe ao alimentante trazer elementos de convicção que demonstrem a probabilidade do alegado direito à exoneração, ou seja, que provem ou pelo menos indiquem com substancial relevância que sua prole não tem mais a necessidade de ser alimentada, e que, lado outro, ele não tem possibilidade de cumprir a obrigação alimentar.

É exatamente o que ocorre no caso em análise.

Isto porque os documentos que instruem os autos mostram que a situação das partes alterou de forma substancial com relação àquela vivenciada quando da fixação do encargo alimentar.

O autor/apelado, que conta atualmente com 76 anos de idade, tem como única fonte de renda a aposentadoria no valor mensal de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), e grande parte de sua renda está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários e medicamentos necessários à manutenção de sua saúde (cf. docs. Ids. 266593234, 266593235); lado outro, conquanto a requerida/apelante sustente, veementemente, que a obrigação alimentar deve persistir “
em decorrência do vínculo de parentesco
”, e porque ela ainda não consegue manter, sem a ajuda paterna, todas as suas despesas, tais fatos não se apresentam como fundamento jurídico apto para manter o pretenso direito ao prolongamento do encargo alimentar.

Não há nos autos prova de que a alimentanda/apelante esteja incapacitada para o trabalho, ou que possua alguma limitação física e intelectual que justifique a manutenção da pensão alimentícia; ao contrário, ela desenvolve atividade remunerada, e embora alegue que seu salário mensal é de apenas R$ 1.186,00 (mil cento e oitenta e seis reais), o holerite por apresentado é referente ao mês de maio de 2022, o que certamente não demonstra a realidade atual por ela vivenciada.

O que se vê, na verdade, é que se trata de pessoa jovem (24 anos de idade), e que deve procurar os meios de prover o próprio sustento, sendo plenamente apta para o trabalho e para assumir responsabilidades, circunstâncias que afastam a presunção “iuris tantum” de necessidade; deve ser ressaltado, ainda, que a apelante já constituiu seu próprio núcleo familiar, sendo mãe de dois filhos menores, situação fática que lhe impõe o dever de prestar assistência alimentar e não mais receber.

Portanto, ausente prova que justifique a necessidade da manutenção da pensão alimentícia, porquanto a alimentanda/apelante, maior de idade, tem condições de trabalhar e prover o próprio sustento, tendo constituído seu próprio núcleo familiar, deve ser decretada a exoneração da obrigação conforme corretamente decido pela r. sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025